Tribunal: CARF
Processo: 13660.720791/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13660.720791/2011-27
ACÓRDÃO
2002-010.218 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUIZIO PEREIRA DE CASTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS,
em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no
âmbito deste Conselho, fixou a tese no sentido de que não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar o imposto sobre os
valores recebidos a título de juros de mora

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.218 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13660.720791/2011-27
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, referente ao
exercício 2010.
De acordo com a Descrição e Enquadramento Legal (e-fls. 3/6), extrai-se que foi
apurada omissão de rendimentos no valor de R$ 527.224,59, decorrentes de reclamação
trabalhista movida contra a Cooperativa Regional de Cafeicultores do Vale do Rio Verde Ltda.,
Processo n° 00988-2003-053-03-00-7, que tramitou perante o Tribunal Regional do Trabalho da
Terceira Região, de acordo com a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
apresentada pela Caixa Econômica Federal. Não foi apresentado o comprovante de pagamento de
honorários advocatícios.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 16-65.570 - 16a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 66/72, a qual julgou procedente em
parte o lançamento, retificando a base de cálculo.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
66/69), repisando as alegações da impugnação, afirma que de acordo com o Laudo Pericial resta
discriminada as parcelas não tributáveis, devendo ser afastada da base de cálculo os valores
isentos.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente a presente Notificação de
Lançamento, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Dos Valores recebidos a título de Juros de Mora

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.218 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13660.720791/2011-27
3
O contribuinte, basicamente, em seu recurso, alega que não incide imposto de
renda sobre parte dos valores lançados por serem decorrentes dos juros moratórios, tendo em
vista sua natureza indenizatória.
Como visto, o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos a título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos em virtude de ação
judicial trabalhista.
No caso concreto, conforme depreende-se da Planilha, bem como os demais
documentos referentes a ação judicial (e-fl. 86/ss), consta a informação do recebimento de juros
de mora.
Pois bem!
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a Suprema
Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em incidência do
imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito do contribuinte.

Conclusão

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.218 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13660.720791/2011-27
4
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar ao imposto sobre os valores recebidos a título de juros de mora.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 122
DF CARF MF
Original